Tribunal: TJBA
Processo: 8008728-68.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008728-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: VERAILSON BISPO DE SANTANA

Advogado(s)
:
CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL ASTEBA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPROMETIMENTO SUPERIOR A 50% DA RENDA LÍQUIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. DECRETO ESTADUAL Nº 17.251/2016 QUE NÃO AFASTA O CONTROLE JURISDICIONAL. ADMISSIBILIDADE DE TUTELA DE URGÊNCIA NO RITO DA LEI Nº 14.181/2021. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas, ajuizada por servidor público estadual com fundamento na Lei nº 14.181/2021, que deferiu tutela de urgência para limitar a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do autor os descontos em folha de pagamento a título de empréstimos consignados, mediante depósito judicial do valor incontroverso. Antes da apreciação do mérito recursal, a agravante interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal no Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, quando o Agravo de Instrumento principal está apto a julgamento de mérito pelo colegiado; (ii) estabelecer se é admissível a concessão de tutela de urgência no rito procedimental da Lei nº 14.181/2021 antes da fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; (iii) determinar se a relação jurídica entre o servidor associado e a ASTEBA tem natureza consumerista, ainda que a entidade se constitua formalmente como associação civil sem fins lucrativos; (iv) definir se o Decreto Estadual nº 17.251/2016 obsta a limitação judicial dos descontos consignados a 30% da remuneração líquida em hipótese de superendividamento; e (v) estabelecer se há, no caso concreto, configuração do superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indefere efeito suspensivo em agravo de instrumento perde superveniente o objeto quando o recurso principal está apto a julgamento de mérito pelo órgão colegiado, pois o pronunciamento unipessoal é substituído pela manifestação colegiada e definitiva, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processual.

4. A Lei nº 14.181/2021 não afastou a aplicação subsidiária do art. 300 do CPC, sendo plenamente admissível a concessão de tutela provisória de urgência mesmo antes da fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, sobretudo quando demonstrado o comprometimento concreto do mínimo existencial do consumidor, sob pena de frustração da própria razão de ser da norma protetiva.

5. A condição formal de associação civil sem fins lucrativos não exclui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à entidade que, no plano material, atua como fornecedora de crédito, intermediando operações financeiras com seus associados mediante cobrança de encargos, definição de prazos contratuais e descontos compulsórios em folha de pagamento, na forma do art. 3º, caput e § 2º, do CDC.

6. O Decreto Estadual nº 17.251/2016, conquanto regulamente os limites administrativos das consignações em folha dos servidores públicos estaduais, não tem o condão de afastar o controle jurisdicional voltado à preservação do mínimo existencial em hipótese de superendividamento, sobretudo porque o art. 22, VII, da Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre política de crédito e relações de consumo, não podendo norma estadual restringir direitos fundamentais previstos em lei federal.

7. O conceito de mínimo existencial, definido no art. 54-A, § 1º, do CDC, possui natureza principiológica, derivada do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, devendo ser apreciado em concreto, à luz das circunstâncias particulares de cada caso, não se reduzindo, de modo simplista, à cifra fixa estabelecida em decreto regulamentar.

8. Comprovado, no caso concreto, que os descontos efetivados em folha comprometem mais de 50% (cinquenta por cento) da remuneração líquida do agravado, configurada está a situação de superendividamento, sendo legítima a limitação judicial dos descontos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos, em respeito ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

9. A hipótese examinada distingue-se do paradigma do Tema 1.085/STJ (REsp 1.863.973/SP), na medida em que: (a) trata-se de descontos em folha de pagamento, sob disciplina específica do Decreto Estadual nº 17.251/2016 e da legislação consumerista; (b) a controvérsia é examinada sob a ótica do microssistema de superendividamento da Lei nº 14.181/2021; e (c) postula-se apenas a limitação provisória dos descontos para preservação do mínimo existencial, em medida reversível, e não a revisão de cláusulas contratuais ou a desconstituição dos pactos firmados.

10. A medida deferida na origem é plenamente reversível, não extingue contratos, não declara nulidades nem reduz o valor principal das dívidas, limitando-se a suspender provisoriamente os descontos excessivos e a determinar o depósito judicial do valor incontroverso, observando o equilíbrio entre os interesses legítimos da agravante e os direitos fundamentais do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo Interno prejudicado por perda superveniente de objeto. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indefere efeito suspensivo em agravo de instrumento resta prejudicado, por perda superveniente de objeto, quando o recurso principal está apto a julgamento de mérito pelo colegiado. 2. É admissível a concessão de tutela de urgência no rito procedimental da Lei nº 14.181/2021 mesmo antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, quando demonstrado o comprometimento concreto do mínimo existencial. 3. A condição formal de associação civil sem fins lucrativos não exclui a aplicação do CDC à entidade que materialmente atua como fornecedora de crédito. 4. O Decreto Estadual nº 17.251/2016 não obsta o controle jurisdicional voltado à preservação do mínimo existencial em hipótese de superendividamento. 5. Configurado o superendividamento, é legítima a limitação dos descontos consignados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do servidor, em respeito ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 22, VII; CDC, arts. 3º, caput e § 2º, 6º, 54-A, §§ 1º e 2º, 104-A e 104-B; CPC, arts. 300, 932, III, e 1.021; Lei nº 14.181/2021; Decreto Estadual nº 17.251/2016, art. 19; Decreto nº 11.150/2022 (com alterações do Decreto nº 11.567/2023).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8000427-06.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, DJ 20/08/2024; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8054312-66.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, DJ 22/05/2024; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8060456-56.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, DJ 06/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008728-68.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
VERAILSON BISPO DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .